Tribunal: TJMT
Processo: 1037433-51.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037433-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA SILVA COSTA - CPF: 044.296.081-64 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Quando a verba honorária se mostra elevada, a redução é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037433-51.2019.8.11.0041

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

VICTOR HUGO DA SILVA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

visando reformar a r. sentença proferida pelo juízo da Nona Vara Cível

da Comarca de Cuiabá/MT,
MM.

Juíza Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório
(DPVAT) nº
1037433-51.2019.8.11.0041, ajuizada por
VICTOR HUGO DA SILVA COSTA
, julgou procedente o
pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos ), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (04.01.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC.

A apelante alega em suas razões que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa e honorários, de modo que entende que o recorrido deve arcar com os ônus sucumbenciais em sua integralidade, mesmo porque flagrante que ela restou vencida na maior parte de suas pretensões, pelo que pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se afastar sua condenação no pagamento da verba honorária ou, no mínimo, que seja aplicada a regra esculpida no artigo 86 do CPC, relacionada à sucumbência recíproca.
Alternativamente, caso não for este entendimento, requer a redução dos honorários entre o percentual de 10% sobre o valor da condenação [id. 66545460].

O apelado ofertou as contrarrazões no id. 66545468.

O preparo foi recolhido, consoante Id.
66545461.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VICTOR HUGO DA SILVA COSTA
, ajuizou ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou procedente o
pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos ), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (04.01.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC

Inconformada, a apelante insurge-se tão somente quanto à fixação da verba honorária, requerendo o seu afastamento, e, alternativamente, a sua redução e a distribuição da sucumbência, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários.

Pois bem.
Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de diferença securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido parcialmente pela julgadora monocrática, que condenou-a ao pagamento das diferenças da indenização no valor de R$

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos )

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante, como bem decidiu a magistrada singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE –
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ademais, se em uma remota hipótese haja o entendimento de ter o autor decaído de parte mínima do seu pedido, ainda assim, não há razão para arcar com o ônus da sucumbência, pois esta obrigação deve ser suportada por inteiro pelo outro, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Por outro lado, a apelante postula a redução dos honorários sucumbenciais, cuja pretensão merece parcial acolhimento para que o montante seja adequado aos precedentes desta Câmara em casos análogos.

É que ao fixar os honorários sucumbenciais o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Nesse passo, os honorários arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostram elevados, devendo ser reduzidos para R$1.000,00 (mil reais).

A propósito, sobre o assunto, segue entendimento da Câmara de Direito Privado.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA - VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE –
VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.
”
(APELAÇÃO CÍVELO

0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC”
. (N.U 0040721-29.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020